Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005191-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 041.660.331-90 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005191-60.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– RECURSO NÃO PROVIDO –

A inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a hipossuficiência.

Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005191-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA.

Proc. referência:
Ação Revisional de Contrato "Pedido de Reajustamento das Prestações" n. 1021947-55.2021.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Fernando José de Almeida de decisão que na Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de produção da prova oral.

O agravante sustenta a contradição da decisão agravada, diante da
negativa da inversão do ônus da prova e do indeferimento da produção da prova oral requisitada, ao argumento de que caracteriza o seu cerceamento de defesa e viola as garantias constitucionais do devido processo legal, porque a situação posta extrapola a juntada de documentos.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a produção da prova testemunhal. No mérito, requer a o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, para que lhe seja reconhecido o direito a inversão do ônus da prova e de oitiva de testemunhas arroladas.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 122142998).

Contraminuta apresentada no Id. 124907651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005191-60.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Fernando José de Almeida de decisão que na Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.
indeferiu
o pedido de inversão do ônus da prova e de produção da prova oral.

A lide advém do
Contrato de Compra e Venda de Imóvel com área de 200 m2, localizado na Qd. 19, Lote 29, Condomínio Residencial Mirante do Parque, Cuiabá, celebrado em 19/06/2018, valor de R$55.458,90.

Para melhor elucidação da matéria, transcreve-se a decisão recorrida, que consignou:

“As partes são legítimas e estão representadas.

Trata-se de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido de devolução de valores.
A relação é tipicamente de consumo, mas a inversão do ônus não é automática.

No caso concreto, NÃO HÁ NECESSIDADE DA INVERSÃO, UMA VEZ QUE A CONTROVÉRSIA DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DOCUMENTAL, COMUM ÀS PARTES.

Assim, rejeito a inversão do ônus da prova, devendo o autor provar o fato constitutivo do seu direito, e a ré, provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

(...).

Uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para decidir a demanda, indefiro o pedido de prova oral realizado pelo autor”
.

Nesse contexto,
o cerne do recurso é saber se é caso de reforma da decisão impugnada para que seja deferida a inversão do ônus da prova, bem como que seja determinada a produção da prova oral.

Independente da relação ser consumerista,
certo é que a pretendida inversão do ônus da prova não é automática, vale dizer, desafia a análise do julgador sobre a sua conveniência
.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO.
-
Nos termos do art. 6o, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada
.
- Não restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravante, impõe-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067300-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020) (grifei).

Inclusive, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe de pedido, fato que afasta até mesmo a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo n. 127326/2015, julgado por esta e. Câmara:

“
AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CHOQUE ELÉTRICO - LESÃOES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO POR SE REVELAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - DECISÃO MANTIDA.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências
.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.

Assim, com ou sem pedido, certo é que a inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a hipossuficiência.

Lado outro, a distribuição da prova pela regra geral, também não afasta, se verificada a eventual
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, a atribuição da prova de modo diverso.

Neste sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
(grifei).

No caso, verifica-se, do conjunto fático-probatório, que, a princípio, os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para resolução da demanda, cabe ao demandante apresentar de forma clara e individualizada as cláusulas contratuais que pretende revisar, bem como, as modalidades contratuais que supostamente não tiveram acesso.

Assim, é de ser mantida a decisão que reconheceu a aplicação do CDC ao caso e indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório, porquanto, na espécie, não demonstrada a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova.

Da mesma forma, cabe observar que não ocorreu o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral.

Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E no caso, o Juízo de origem entende que os elementos carreados aos autos são suficientes para o julgamento da lide e não se faz necessária a instrução processual com a oitiva de testemunhas.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Dessa forma,
Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, máxime no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022